Tribunal: TJES
Processo: 0021127-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES. DANO MORAL. QUANTUM. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

II - No que concerne o pleito de dano material atinente ao valor da diferença do tempo contratado para o velório e aquele que efetivamente durou, como decidido pelo magistrado originário, não há lastro probatório hábil a demonstrar a realização da cerimônia fúnebre em lapso inferior ao contratado.

III - Referente aos honorários do patrono do apelante, de igual modo, não vislumbro azo para modificação da conclusão de primeiro grau. O processo tramitou por curto prazo; a complexidade do tema da ação não é aumentada; a instrução processual foi modesta, resumindo-se a prova documental; foram produzidas poucas peças processuais e, ainda, o mencionado deslocamento para distribuição da Carta Precatória além de não estar evidenciado sua diligência pessoalmente, não há como arrematar que este foi um custo arcado por ele próprio. Nesse caminhar, o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da condenação é capaz de atender a contraprestação dos serviços realizados pelo advogado, sob enfoque do §2º do artigo 85 do CPC.

IV - Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021127-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO MENEZES SILVA
APELADO: RENASCER FUNERARIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021127-59.2019.8.08.0024

APELANTE: RICARDO MENEZES SILVA

APELADO: RENASCER FUNERARIA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Na origem, o autor manejou ação indenizatória em virtude dos percalços que enfrentou quando do falecimento da sua genitora, tendo a empresa faltado com organização, serenidade, responsabilidade e eficiência para preparar o funeral conforme contratado pelo recorrente.

O recorrente narra que o corpo chegou com atraso de trinta minutos na cerimônia do velório; a decoração floral foi distinta da que fora escolhida com antecedência; a urna funerária (caixão) efetivamente entregue era mais “
simples e modesta, a mais barata e a mais feria de todas as que se encontravam
” no mostruário além de ter se ausentado do velório por considerável tempo para resolver pendências decorrentes do serviço deficitário ofertado.

Após trâmite processual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de sete mil reais e danos materiais no patamar de R$ 1.012,00 (um mil reais e doze reais). No capítulo acessório arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado parcialmente com o posicionamento do magistrado de primeiro grau o autor, ora recorrente, interpôs apelo visando a majoração do dano moral fixado diante de todas as circunstâncias e faltas graves cometidas pelo apelado. Prosseguiu perseguindo a condenação da funerária ao pagamento da diferença do tempo contratado para o velório e aquele que efetivamente durou.

Eminentes Desembargadores, o tema devolvido cinge-se a responsabilidade civil.

Relativamente ao
quantum
dos
danos morais
; neste particular observo que a fixação em sete mil reais caracteriza-se como adequada para a hipótese em tela.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do recorrido, ainda que este seja magistrado com ganhos superiores a trinta mil reais.

De igual modo, entendo que é um valor suficiente para reprimenda da empresa apelada, ainda que ela tenha uma atuação relevante no seu nicho, não havendo lastro para afirmar que é empresa milionária, como mencionado no apelo. E ainda que assim fosse, o imóvel que se utiliza para desenvolvimento de sua atividade não deve ser o único parâmetro a ser analisando de maneira isolada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Importante destacar que esta quantia deve ser corrigida desde a data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual, com juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil).

No que concerne o pleito de
dano material
atinente ao valor da diferença do tempo contratado para o velório e aquele que efetivamente durou, como decidido pelo magistrado originário, não há lastro probatório hábil a demonstrar a realização da cerimônia fúnebre em lapso inferior ao contratado.

Neste ponto, imperioso ressaltar que, nos termos do artigo 344 do CPC, mesmo se decretada a revelia do apelado, a presunção, além de relativa, somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

A rigor, estabelece o artigo 373 incisos I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais, circunstância que inexiste quanto ao atraso do início da cerimônia fúnebre.

Referente aos
honorários
do patrono do apelante, de igual modo, não vislumbro azo para modificação da conclusão de primeiro grau.

O processo tramitou por curto prazo; a complexidade do tema da ação não é aumentada; a instrução processual foi modesta, resumindo-se a prova documental; foram produzidas poucas peças processuais e, ainda, o mencionado deslocamento para distribuição da Carta Precatória além de não estar evidenciado sua diligência pessoalmente, não há como arrematar que este foi um custo arcado por ele próprio.

Nesse caminhar, o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da condenação é capaz de atender a contraprestação dos serviços realizados pelo advogado, sob enfoque do §2º do artigo 85 do CPC.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em análise para manter a sentença.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES. DANO MORAL. QUANTUM. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

II - No que concerne o pleito de dano material atinente ao valor da diferença do tempo contratado para o velório e aquele que efetivamente durou, como decidido pelo magistrado originário, não há lastro probatório hábil a demonstrar a realização da cerimônia fúnebre em lapso inferior ao contratado.

III - Referente aos honorários do patrono do apelante, de igual modo, não vislumbro azo para modificação da conclusão de primeiro grau. O processo tramitou por curto prazo; a complexidade do tema da ação não é aumentada; a instrução processual foi modesta, resumindo-se a prova documental; foram produzidas poucas peças processuais e, ainda, o mencionado deslocamento para distribuição da Carta Precatória além de não estar evidenciado sua diligência pessoalmente, não há como arrematar que este foi um custo arcado por ele próprio. Nesse caminhar, o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da condenação é capaz de atender a contraprestação dos serviços realizados pelo advogado, sob enfoque do §2º do artigo 85 do CPC.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.